Tribunal: STF
Processo: Rcl 92375
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E A SÚMULA VINCULANTE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por A S O, em 23.3.2026, contra ato do juízo da Terceira Vara da comarca de Cubatão/SP, pelo qual, no Processo n. 1502127-69.2025.8.26.0385, teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.

2. O reclamante afirma ser “mister que a defesa técnica tenha acesso ao conteúdo integral de TODOS os elementos de informação que compõem a acusação, notadamente porque foram exaustivamente mencionados na denúncia” (fl. 7, e-doc. 1).

Assevera que “o link contido na cota de oferecimento da exordial acusatória (fornecido pelo advogado da tida vítima), em que constam os áudios – recortados, enfatize-se – em relação aos quais a defesa ainda não teve acesso à sua integralidade, consiste no único elemento que embasou a denúncia ofertada pelo órgão ministerial” (fl. 7, e-doc. 1).

Sustenta que “o d. Juízo a quo determinou a intimação pessoal da d. Autoridade Policial para franquear aos advogados do reclamante o acesso integral ao conteúdo do flash drive fornecido pela vítima, possibilitando-lhes a obtenção de cópia mediante o fornecimento de HD externo e/ou pen drive, bem como acostasse aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, a juntada da integralidade dos dados brutos do aparelho celular do reclamante”, mas, “inobstante o não cumprimento, até o presente momento, da aludida determinação judicial, Sua Excelência indeferiu o pleito de suspensão ou reabertura do prazo para apresentação de Resposta à Acusação” (fl. 8, e-doc. 1).

Assinala que “a jurisprudência deste Pretório Excelso é pacífica no sentido de que os órgãos de persecução penal não podem agir de maneira seletiva em relação à prova colhida na fase inquisitorial, devendo TUDO estar à disposição das partes, em prestígio, inclusive, ao princípio da paridade de armas” (fl. 10, e-doc. 1).

Aduz que “a demonstração da inexistência de elementos objetivos ou subjetivos da prática delituosa implica na rejeição da inicial ou na absolvição sumária, de modo que o acesso integral à ‘prova’ é essencial ao exercício pleno da ampla defesa nesta fase processual” (fl. 10, e-doc. 1).

Argumenta que, “à luz da mencionada Resolução do Conselho Nacional de Justiça [Resolução n. 408/2021], trata-se de dever dos Juízes assegurar que os prazos processuais em processos físicos ou eletrônicos que dependam de acesso a arquivos digitais não anexados ao sistema de processo eletrônico – como in casu – tenham início depois da disponibilização de acesso ou obtenção de cópia à parte, de forma, evidentemente, a assegurar aos acusados em geral a ampla defesa e o contraditório” (fl. 11, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e pedidos:
“À vista do exposto, invocando para a especialidade os doutos suprimentos jurídicos de Vossas Excelências, máxime do Ínclito Ministro que será designado como Relator desta ação constitucional, o reclamante aguarda a CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA perquirida, ao módulo do art. 300 e ss. do CPC, em face do evidente vilipêndio ao Enunciado Vinculante 14 deste Pretório Excelso, DETERMINANDO-SE, como medida imperativa, o acesso à Defesa aos elementos de prova referidos (leia-se: conteúdo integral extraído i) do aparelho de telefonia celular do reclamante e ii) do flash drive fornecido pela tida vítima), com a consequente SUSPENSÃO do prazo para apresentação de Resposta à Acusação em favor de A S O. 
5.1 No mérito, de rigor a RATIFICAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR, à guisa de garantir a esta defensoria técnica, no patrocínio dos interesses do Reclamante, o acesso irrestrito às indigitadas ‘provas’ anteriormente à apresentação da Resposta à Acusação, por ser medida de Justiça!” (fl. 11, e-doc. 1).

Examinados os elementos do processo, DECIDO. 

3. Indefiro o pedido de justiça gratuita, pois o reclamante, ex-prefeito de cidade do interior de São Paulo, descuidou de promover a juntada de declaração de hipossuficiência, razão pela qual a interposição de eventual recurso fica desde já condicionada ao recolhimento das custas processuais.

4. Põe-se em foco, nesta reclamação, se o juízo da Terceira Vara da comarca de Cubatão/SP teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se dispõe:

“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.

5. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

6. No caso em apreço, em 4.2.2026, o juízo reclamado deferiu o acesso requerido pela defesa do reclamante ao conteúdo das mídias apresentadas em delegacia pela ofendida:
“INDEFIRO o requerimento de perícia ao pen drive, porque tal providência deverá, se o caso, ser realizada durante a instrução probatória. 
Entretanto, o exercício da ampla defesa e do contraditório, a ser exercida por meio da resposta à acusação, depende do acesso integral, pelos patronos constituídos pelo réu, aos elementos de prova do processo.
E, comparando o laudo de fls. 31/36, ao áudio acostado às fls. 430/431, denota-se que este não contempla a integralidade do arquivo disponibilizado na Delegacia. 
Assim, DEFIRO seja disponibilizado, aos advogados do réu, o acesso ao conteúdo do pendrive fornecido às fls. 02, com possibilidade de obtenção de cópia do arquivo, a ser extraída pela polícia, mediante o fornecimento de unidade de armazenamento externo (hd externo ou pendrive). 
Oficie-se à autoridade policial, para que franqueie referido acesso” (e-doc. 7).

Com o novo peticionamento da defesa, em 2.3.2026 o juízo da Terceira Vara da comarca de Cubatão reforçou a necessidade de ser disponibilizado o conteúdo integral das mídias à defesa, nos seguintes termos:
“Preliminarmente, intime-se pessoalmente a Delegada Titular da Delegacia da Defesa da Mulher de Santos para que: a) franqueie, aos advogados do réu, o acesso ao integral conteúdo do flash drive fornecido pela vítima à fl. 002, item 4, com possibilidade de obtenção de cópia do arquivo, a ser extraída pela polícia, mediante o fornecimento de unidade de armazenamento externo (hd externo ou flash drive), conforme já deliberado às fls. 467/468, comprovando documentalmente nos autos; b) providencie, no prazo de 5 (cinco) dias, a juntada da integralidade dos dados extraídos do aparelho celular do réu, conforme laudo de fls. 350/360 e nos exatos termos da cota ministerial de fls. 431, item 6, ou, ainda, apresente justificativa fundamentada para a impossibilidade de fazê-lo. O mandado deverá ser instruído com cópias de fls. 430/431 e 467/468. 
No tocante ao pedido de encaminhamento de pendrive (sic) ao Instituto de Criminalística para resposta aos quesitos defensivos (fls. 457/462), INDEFIRO a diligência neste momento processual. Observando o quanto já deliberado às fls. 467/468, verifica-se que o pleito é prematuro, uma vez que formulado antes do oferecimento da resposta à acusação. A pertinência da prova pericial e a necessidade de esclarecimentos complementares deverão ser analisadas oportunamente, após a estabilização da lide com a apresentação da peça defensiva prevista nos artigos 396 e 396-A do Código de Processo Penal. 
Como o réu já foi citado (fls. 538/539), aguarde-se pelo prazo legal a apresentação de sua resposta à acusação e anote-se no cadastro o endereço atualizado dele” (e-doc. 13).

Em 19.3.2026, o juízo reclamado foi novamente instado a se pronunciar sobre o acesso, em decisão na qual consignou:
“Consoante se infere da marcha processual, este juízo já se debruçou exaustivamente sobre as sobreditas postulações por ocasião do decisum exarado às fls. 542/543. Restou assente de forma cristalina que a deflagração de perícia técnica neste átimo processual afigura-se prematura e extemporânea. A aferição da conveniência e da necessidade da prova pericial consubstancia providência afeta à fase instrutória, cabendo sua deliberação apenas após a estabilização da lide com a juntada da escorreita defesa prevista nos artigos 396 e 396-A do Código de Processo Penal. 
No que pertine ao acesso ao conteúdo integral da mídia probatória, à luz da Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal, cumpre registrar que este juízo já determinou a expedição de mandado (fls. 559/560) em face da Autoridade Policial titular da Delegacia de Defesa da Mulher de Santos. A referida ordem judicial visa justamente compelir a autoridade a franquear à defesa o acesso e a extração de cópia do material apontado. Contudo, a mera pendência material na obtenção do supracitado arquivo não ostenta o condão de paralisar o decurso do prazo processual legalmente estabelecido para a apresentação da peça defensiva, visto que os autos já reúnem substanciosos elementos informativos hábeis a embasar o exercício do contraditório inicial. 
Imperioso destacar que o acusado foi regularmente citado, de forma pessoal, em27/02/2026 (fls. 538/539). A recalcitrância defensiva na apresentação da peça obrigatória, sob o pretexto de aguardar diligências pendentes, adquire nítido contorno protelatório e atenta contra a razoável duração do processo. 
Diante do exposto, alinhando-me à manifestação ministerial, indefiro o pleito de suspensão ou reabertura de prazo requestado às fls. 547/553 (e-doc.15).

7. Com base nos dados constantes dos autos, não se evidencia o descumprimento da Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. 

Não se verifica negativa de acesso do juízo reclamado às mídias requeridas pela defesa. A diligência foi deferida e determinada a juntada do link de acesso em 4.2.2026. Posteriormente, em 2.3.2026 e 19.3.2026, o juízo da Terceira Vara da comarca de Cubatão reiterou a necessidade de fornecimento do material pela autoridade policial.
Assim, não se comprova aderência entre o disposto na Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal e o pedido da defesa, pois não foi negado o acesso às mídias, tendo eventual demora decorrido de razões alheias à determinação do juízo. Quando obtido o acesso, a defesa poderá utilizar dos elementos de prova durante a instrução criminal, afinal, como consignado pelo juízo, a pendência do material, neste momento que antecede a instrução, não tem o condão de paralisar a marcha processual.

8. Para rever a conclusão apresentada no ato questionado e acolher a alegação do reclamante, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado sobre a desnecessidade de se adentrar no conteúdo da mídia, o que demandaria reexame dos fatos e das provas dos autos na origem, incabível em reclamação. 

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.

Publique-se.

Brasília, 26 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora